Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738779-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por WELLINGTON SANTANA SILVA contra a decisão de ID n.o 64035005, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, no Processo n.o 0719429-40.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência manejado pelo agravante. A decisão agravada é vista no ID n.o 64035005. Em suas razões recursais (ID n.o 64034980), o agravante sustenta que é usuário dos serviços prestados pelas empresas requeridas desde 10/01/2019 e que em 30/04/2024 foi surpreendido com e-mail informando que seu plano de saúde fora cancelado por falta de pagamento e que, após muita luta, conseguiu reativar o plano e voltou a usufruir dos serviços prestados. Afirma que desde então, vem requerendo às agravadas a autorização para aplicação de três injeções intravítreas de antiangiogênicos (indicadas pelo médico, no ID n.o 64034998) e que vem sendo negadas e/ou postergadas pelas recorridas. Junta, inclusive, orçamento que foi enviado às recorridas, sendo que essas não autorizaram tal tratamento. Pede a reforma da decisão agravada para que as recorridas autorizem o tratamento do agravante, já que o risco de parda da visão é irreversível. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 64131170). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a negativa de tratamento apresentada pelo agravante se refere a exame não coincidente com o que seria o objeto deste recurso. Dessa forma, as supostas negativas de tratamento demandam o exercício do contraditório, o que não é possível nesta análise preliminar. De fato, como bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo: “(...) No presente feito, atento ao expendido na petição inicial, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório, não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois os elementos fático-probatórios produzidos até o momento são insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material vindicado pela autora. (...) Ainda que assim não fosse, a demanda necessita melhor análise probatória quanto a existência ou não de ilegalidade do cancelamento do plano ante a inadimplência informada pelo autor, a exigir o exame mais aprofundado dos fatos e provas, que só será possível na fase probatória. Dessa forma, entendo por bem indeferir a liminar pretendida.” Como dito, não há evidências concretas da alegação do agravante, uma vez que a negativa anexada nos autos se refere ao exame de Fotocoagulação (Laser) por sessão monocular (ID n.o 64034989), que foi negado em razão do cancelamento do plano, na data de 06/05/2024, referente à solicitação de seu médico constante do ID n.o 64034990. Não consta dos autos negativa de cobertura em relação à aplicação das injeções intravítreas de antiangiogênicos (indicadas pelo médico no ID n.o 64034998), tendo em vista que o documento anexado nos IDs ns.o 64035004 e 64035000 não demonstra negativa e, sim, solicitação de exames para análise de cobertura, senão vejamos trechos dos documentos: “Datado de 03 de setembro de 2024. Ratificando o contato telefônico com V.S. a, em 03/09/2024 às 10h18min através do telefone (61) 995034084, referente à Notificação de Intermediação Preliminar No 256001/2024, Protocolo no 9740633, Demanda no 13037671, que não há qualquer solicitação e/ou negativa em nosso sistema para o atendimento pleiteado, em nenhum de nossos prestadores referenciados e para prosseguir com a tratativa do atendimento pleiteado: “Tratamento ocular quimioterápico antigênico com a medicação Eylia”, além do pedido médico anexado junto a demanda na ANS faz-se necessário o envio do: “laudo que comprove acuidade visual descrita no relatório médico de olho esquerdo. (laudo de oct/ angiofluoresceinografia), através do e-mail bsaude.demandanip@bradescoseguros.com.br, aos cuidados de Andreza Affonso, e deste modo procedermos com a análise de cobertura, e, porventura à indicação de prestador de serviços referenciado apto a realizar o atendimento. Datado de 12 de setembro de 2024 Diante da impossibilidade do contato telefônico com V.S. a, em 12/09/2024 às 11h42min, às 11h53min, e às 12h00min, através do telefone (61) 995034084, referente à Notificação de Intermediação Preliminar No 256001/2024, Protocolo no 9740633, Demanda no 13037671, para prosseguir com a tratativa do atendimento pleiteado: “Tratamento ocular quimioterápico antigênico com a medicação Eylia”, faz-se necessário o envio do: “laudo comprovado por 2 OCTs (Tomografia de Coerência Óptica) consecutivas com intervalo de trinta dias para o olho direito”, através do e-mail bsaude.demandanip@bradescoseguros.com.br, aos cuidados de Andreza Affonso, e deste modo procedermos com a análise de cobertura, e, porventura à indicação de prestador de serviços referenciado apto a realizar o atendimento.” (Com destaques) Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo agravante, uma vez que não há prova concreta da negativa, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base na manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador